Tribunal: TJBA
Processo: 8166679-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8166679-30.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSELITO GARCEZ DOS SANTOS Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA (OAB:BA19031-A) APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO AO TETO PREVIDENCIÁRIO. READEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL AOS NOVOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E Nº 41/2003. TEMA 76 DO STF. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO INPC E DA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de revisão de aposentadoria por invalidez acidentária, concedida em 01/01/1994 e precedida de auxílio-doença acidentário iniciado em 02/03/1991, para readequar a renda mensal aos novos tetos previdenciários fixados pelas EC nº 20/1998 e nº 41/2003. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal, afastou a decadência e condenou o INSS ao pagamento das diferenças devidas com correção monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro material na sentença quanto à data de início do benefício (DIB); (ii) estabelecer a metodologia adequada para o cálculo da renda mensal inicial (RMI), considerando a natureza derivada da aposentadoria por invalidez; (iii) determinar os critérios corretos de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às parcelas vencidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença não incorre em erro material ao mencionar a data de 02/03/1991, pois tal data refere-se corretamente ao auxílio-doença antecedente, sendo a DIB da aposentadoria por invalidez fixada em 01/01/1994, como reconhecido nos documentos dos autos. 4. O direito à readequação da renda mensal aos novos tetos previdenciários, fixados pelas EC nº 20/1998 e nº 41/2003, foi afirmado pelo STF no julgamento do RE 564.354 (Tema 76), que assentou não haver ofensa ao ato jurídico perfeito nem necessidade de revisão do ato concessório. 5. A metodologia de cálculo da RMI está correta ao considerar como base o salário-de-benefício do auxílio-doença antecedente, devidamente reajustado até a data da aposentadoria, conforme entendimento jurisprudencial e prática administrativa consolidada. 6. Os consectários legais devem observar os critérios fixados no Tema 905 do STJ e na EC nº 113/2021, com aplicação do INPC até 08/12/2021 e, a partir de então, da taxa SELIC como índice único de atualização e compensação da mora. 7. A confusão terminológica constante da sentença quanto aos índices aplicáveis justifica a reforma parcial do julgado para uniformização da sistemática de atualização dos valores devidos. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC nº 20/1998, art. 14; EC nº 41/2003, art. 5º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 8.213/91, arts. 29, 41-A e 44; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 564.354/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 08.09.2010 (Tema 76); STF, RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); STJ, Súmula 111. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8166679-30.2023.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: JOSELITO GARCEZ DOS SANTOS e como APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora